Tribunal: TJDFT
Processo: 0726545-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. OBRIGAÇÃO NÃO SATISFEITA. PROSSEGUIMENTO.
I – O Banco-executado apresentou documento relativo à aquisição de crédito constante da Cédula de Crédito Bancário no 711388491-5 do Banco PAN, mas não comprovou a sua correlação com o Contrato no 889421665, ante a divergência de valores do empréstimo e do prazo para pagamento, portanto a obrigação não foi satisfeita, o que enseja o regular prosseguimento do cumprimento de sentença originário.
II – Agravo de instrumento provido.